Tribunal: TJBA
Processo: 8009332-29.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009332-29.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RETENÇÃO DE VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA PRIVADA DAS VERBAS. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório para satisfação de crédito decorrente de valores descontados em folha de pagamento de servidores municipais a título de empréstimos consignados e não repassados pelo Município à instituição financeira consignatária. O agravante sustenta que os valores possuem natureza privada, não integram o patrimônio público e já havia decisão anterior estabilizada afastando a submissão ao regime constitucional de precatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores descontados dos servidores municipais a título de empréstimo consignado e não repassados à instituição financeira submetem-se ao regime constitucional de precatórios; e (ii) estabelecer se a decisão agravada violou a preclusão pro judicato ao rediscutir matéria anteriormente decidida sem interposição de recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR O Município atua como mero consignante e depositário dos valores descontados em folha de pagamento, razão pela qual tais quantias não ingressam em seu patrimônio nem assumem natureza de receita pública. Os valores descontados pertencem aos servidores e destinam-se exclusivamente à quitação das obrigações assumidas perante a instituição financeira consignatária, cabendo ao ente público apenas promover o repasse ao legítimo credor. A retenção indevida dos valores descontados caracteriza ato ilícito e desvio da finalidade do depósito, impondo ao Município o dever de restituição nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003. O regime constitucional de precatórios aplica-se exclusivamente às obrigações pecuniárias próprias da Fazenda Pública, não alcançando verbas privadas apenas transitadas pela esfera administrativa. O juízo de primeiro grau já havia decidido anteriormente pela inaplicabilidade do regime de precatórios, sem que houvesse recurso do ente público, operando-se a preclusão interna prevista no art. 505 do CPC. A decisão agravada, ao determinar posteriormente a expedição de RPV ou precatório, promoveu indevida rediscussão de matéria estabilizada no processo, afrontando os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009332-29.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, BANCO VOTORANTIM S.A., e, como agravado, MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)